Tribunal: TJMT
Processo: 1004478-80.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004478-80.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão em flagrante, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[BEATRIZ DE AMORIM MENDES registrado(a) civilmente como BEATRIZ DE AMORIM MENDES - CPF: 050.506.711-08 (ADVOGADO), GILMAR FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 045.603.141-36 (PACIENTE), JUIZO 3 VARA CRIMINAL DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), BEATRIZ DE AMORIM MENDES registrado(a) civilmente como BEATRIZ DE AMORIM MENDES - CPF: 050.506.711-08 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Pretendida a concessão de liberdade ao paciente. Prisão preventiva idônea. Descabimento das providências mais brandas. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
contra a prisão preventiva decretada em desfavor de paciente, denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas.

II. Questão em discussão

2. Consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva e a possibilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. O entendimento assentado pelos Tribunais Superiores é o de que alegações de inocência, com arrimo em teses de insuficiência das provas de autoria ou materialidade, não encontram espaço de análise na estreita cognição do
habeas corpus
, por demandarem exame do contexto fático-probatório, o que não se admite na via processual eleita.

4. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

5. Reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública em vista da gravidade concreta da conduta, em tese, perpetrada pelo paciente, cujo aparente envolvimento com o narcotráfico ressaiu evidenciado pelos elementos coligidos nos autos, os quais demonstram a apreensão de diversas porções de entorpecente em sua residência, somadas a apetrechos relacionados à narcotraficância e a expressiva quantia de dinheiro em espécie, sem que se olvidem ainda seus registros criminais desfavoráveis; peculiaridades aptas a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da prisão provisória.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “É legítima a decretação e a manutenção da prisão preventiva de paciente à conta da suposta prática do crime de tráfico de drogas, em razão da gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada e da aparente periculosidade social do paciente, a obstar a revogação da medida ou sua substituição por providências menos gravosas.”

_______

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII. CPP, arts. 282, 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Enunciado n. 42 da TCCR.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1004478-80.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

IMPETRANTE:

Dra.
BEATRIZ DE AMORIM MENDES

PACIENTE:

GILMAR FERREIRA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar-lhe a prisão preventiva
nos autos do APFD n. 1001918-62.2025.8.11.0002 (PJe), em razão da prática, em tese, do crime tipificado pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
.

Dessume-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em
22/01/2025
, após supostamente incorrer no delito supramencionado, vindo o recolhimento a ser convertido em prisão preventiva em sede de audiência de custódia.

Nesse cenário, aduz a d. impetrante a ocorrência de
coação ilegal
, sob o argumento de que
não se encontram presentes os pressupostos e requisitos da prisão preventiva
, notadamente quanto ao
periculum libertatis
, tendo sido a medida segregatícia imposta, ademais, mediante
fundamentação inidônea
, com espeque tão somente na
gravidade abstrata
dos delitos supostamente perpetrados pelo paciente, o qual, por sua vez, ostenta
predicados pessoais favoráveis
que, na intelecção da d. causídica, lhe credenciam o direito de
responder ao processo em liberdade
.

Com arrimo nessas assertivas, vindica a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade
ao paciente, ainda que mediante a imposição de
medidas cautelares diversas
, se necessárias. No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de documentos (ID 268876260 e ss.).

Determinada a
emenda
da inicial (ID 269161276), a d. causídica promoveu a juntada aos autos da documentação de ID 270402850 e ID 270355899.

Indeferida
a liminar pleiteada (ID
270446378
), foram solicitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as prestou por meio do documento digital de ID 271199369.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 271496862).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que

GILMAR FERREIRA DE ALMEIDA

foi preso em flagrante delito em
22/01/2025
, à conta de seu suposto envolvimento com o delito de
tráfico de drogas.

Por oportuno, registro que, nos autos da Ação Penal n. 1005168-06.2025.8.11.0002, o i. Ministério Público posteriormente ofertou
denúncia
em desfavor do paciente, dando-o como incurso nas sanções do delito supramencionado.

Colhe-se da prefacial acusatória que, no dia 22 de janeiro de 2025, por volta das 21h00min, na Rua Santa Catarina, n. 11, bairro Parque del Rey, no Município de Várzea Grande/MT, o ora paciente
GILMAR

trazia consigo e mantinha em depósito drogas
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, em meio a diligências desenvolvidas no âmbito da Operação “Tolerância Zero”, uma equipe da Polícia Militar recebeu a informação de que no endereço mencionado, nas proximidades da ponte de madeira no sentido do Bairro Icaraí, haveria um beco onde residiria um indivíduo identificado como
Estevam
, também conhecido pela alcunha “
Oreia
”, que lá guardaria entorpecentes em benefício de uma organização criminosa.

No intento de apurar a veracidade da denúncia, os policiais se dirigiram ao local, onde visualizaram o casal
GILMAR
e
Ketelin Vitória da Silva
saindo do referido beco. Realizada a abordagem, se localizou 01 (uma) porção de maconha com
GILMAR
, que relatou ser morador de uma casa localizada nos fundos do beco e admitiu que lá guardava um pote contendo um tablete cortado de maconha.

Com a autorização do paciente, a equipe se dirigiu até o imóvel, cuja chave, no entanto, se quebrou no momento da abertura da porta, razão pela qual o ingresso dos policiais se deu por um espaço no telhado. Em buscas, foi localizado 01 (um) pote preto contendo um tablete de maconha cortado ao meio e embalado em invólucro amarelo; além de seis porções menores da mesma substância, embaladas em sacos do tipo
ziplock
.

Adicionalmente, foram localizados materiais relacionados ao tráfico de entorpecentes, tais como 02 (duas) balanças de precisão (uma delas com resíduos de maconha), 01 (uma) tesoura, 01 (uma) faca com resquícios da droga, e a quantia de R$ 1.322,00 (um mil, trezentos e vinte e dois reais) em espécie.

No espaço externo da residência, os policiais também encontraram um saco plástico contendo embalagens vazias com resquícios da substância ilícita, geralmente utilizadas para transportar os tabletes, bem como 02 (dois) rolos de plástico filme e 04 (quatro) sacos contendo mais embalagens tipo
ziplock
.

Aos policiais,
GILMAR
relatou que armazenava dentro da geladeira um saco plástico contendo dez tabletes de maconha, e afirmou que o suspeito
Estevam
teria retirado parte do material ilícito no período vespertino daquele mesmo dia. Em sua confissão, ele também declarou que as porções de 10 (dez) gramas de maconha eram comercializadas pelo valor de R$ 60,00 (sessenta reais) cada.

Em razão disso, todos foram encaminhados a Delegacia de Polícia; todavia, perante a d. autoridade policial,
GILMAR
relatou que em sua residência não foi encontrado nada de ilícito, e que os policiais imputaram falsamente a propriedade das drogas a ele.

Submetido a perícia, o entorpecente localizado em posse de
GILMAR
apresentou resultado positivo para
maconha
, com peso de
313,09 g
(trezentos e treze gramas e nove centigramas).

Em sede de audiência de custódia, o d. juízo
a quo
homologou o claustro pré-cautelar e o converteu em prisão preventiva; contexto em que se insurge a d. impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

De proêmio, dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime pelo qual está sendo investigado [
tráfico de drogas
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Em especial, destaco o teor do Boletim de Ocorrência n. 2025.22510; do termo de Exibição e Apreensão n. 2025.16.29643; dos depoimentos colhidos na fase inquisitiva; e do Laudo Pericial n. 311.3.10.9067.2025.003493-A01, que assinalou se tratar o material apreendido de
313,09 g (trezentos e treze gramas e nove centigramas) de maconha
, distribuídos em 01 (um) tablete e 07 (sete) porções menores.

Por maior clareza, no tocante às diligências que culminaram na prisão do paciente, transcrevo excerto das declarações prestadas pelo policial militar
Carlos José Leite Moreira
,
in verbis
:

“[...]
as informações davam conta que este local era um deposito de entorpecente de uma facção criminosa
; QUE esta GU PM em rondas avistou um casal saindo do beco e ao proceder a abordagem
foi localizado com o suspeito Gilmar, uma porção análoga a Canabis sativa, que em entrevista com o suspeito este relatou que é morador do beco em uma casa que fica nos fundos
; QUE indagado ao suspeito sobre o armazenamento de entorpecente para uma facção criminosa,
este relatou que em sua residência havia um pote com um tablete cortado de uma substância análoga a Canabis sativa
; QUE com sua autorização e acompanhamento esta GU PM deslocou-se em diligencia ao local indicado e que ao abrir a porta o suspeito veio a quebrar a chave; QUE diante das informações da materialidade ilícita,
o suspeito autorizou a quebrar o vidro da porta, o que não foi necessário, e com autorização do Suspeito, a GU PM fez o adentramento por um espaço no telhado
, sendo localizado
o referido pote de cor preta contendo um tablete cortado ao meio
, embalado em um invólucro de cor amarela
, 02 (duas) balanças de precisão sendo uma em funcionamento com resíduo de uma substancia análoga a canabis sativa, 06 (seis) porções análogas a canabis sativas, em saco ziper, 01 (uma), tesoura pequena e uma faca de cabo branco com resíduos de uma substancia análoga a canabis sativa e o valor 1322,00 (mil trezentos e vinte e dois reais) em espécie
; QUE foi feito a verificação no espaço externo à residência onde foi localizado
um saco um plástico de cor preta contendo 10 (dez) embalagens rasgadas nas cores preta e amarela e brancas, vazias com resíduos de uma substancia análoga a canabis sativa, utilizada para transportar em forma de tablete o referido entorpecente, 02 (dois) rolo de plastico filme, 04 (quatro) sacos contendo embalagens plasticas ziper lock
. o suspeito
Gilmar relatou que armazenou dentro da geladeira um saco plástico contendo 10 (dez) tabletes de uma substância análoga a canbis sativa, relatando ainda que suspeito estevam havia pego o referido material ilícito ainda pelo período de vespertino desta mesma data
; QUE na central de flagrantes, o suspeito Gilmar relatou que
as porções com peso de 10 gramas são comercializado pelo valor de 60,00 reais
”.

(ID 270355899 – Págs. 14-15). — Destaquei.

Por sua vez, ao ser interrogado extrajudicialmente,
GILMAR
negou
qualquer envolvimento com o comércio malsão, aduzindo que, salvo a pequena porção de maconha encontrada em sua posse, todo o material apreendido pelos policiais teria sido localizado em duas casas abandonadas, do lado de sua residência, tendo-lhe sido falsamente atribuído pelos agentes militares, consoante interrogatório de ID 270355899 – Pág. 30.

Nesse cenário, considero
imperioso sublinhar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Em outras palavras, conquanto o paciente se insurja contra os
indícios de autoria
colhidos em seu desfavor, argumentando, em sentido contrário, que não teria qualquer envolvimento com o delito sob apuração, o entendimento assentado pelos Tribunais Superiores é o de que
alegações de inocência
, com supedâneo em teses de insuficiência das provas de autoria ou materialidade,
não encontram espaço de análise na estreita cognição do
habeas corpus
, por demandarem exame do contexto fático-probatório, o que não se admite na via processual eleita (
ex vi
do STJ, AgRg no RHC n. 198.810/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024).

Ademais, o entendimento pacificado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Sodalício é no sentido de que
a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
(Enunciado Orientativo n. 03); devendo a matéria, portanto, ser mais bem esclarecida no curso da instrução criminal.

De outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, ao impor a custódia cautelar ao paciente, o d. juízo
singular
justificou, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
.

Por clareza, colaciono excerto da decisão vergastada,
in verbis
:

“[...]
Quanto ao periculum libertatis a justificar o encarceramento, sendo exigência à decretação da prisão cautelar, previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal,
resta clara a necessidade da decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública
. Aqui, cabe destacar que os requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal não são cumulativos e, sim alternativos, e
no caso dos autos resta presente a necessidade de decretação da prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública, considerando a gravidade do crime, a periculosidade social do agente e a probabilidade de retinência delitiva
.

Inicialmente,
é cediço que o tráfico de drogas é delito que gera instabilidade não só material como também institucional no seio da sociedade, de modo que a gravidade deste crime decorre não somente da lesão concreta ao bem jurídico protegido, mas sim, do potencial risco à sociedade
, esta que no caso concreto se sente incomodada, ameaçada e desprotegida pelo tráfico que supostamente estava sendo realizado pelo autuado,
ainda mais, considerando, a probabilidade concreta de reiteração delitiva
.

Desta forma,
em regra o crime em comento revela a periculosidade do seu agente, geralmente envolvidos em associações criminosas e principalmente em outros crimes de igual ou maior gravidade, que assolam a sociedade e não há como este Magistrado coadunar com tais condutas e deixar à sociedade desguarnecida ou desprotegida
.

Diante disso,
é de bom alvitre registrar que a soltura do autuado poderá revelar a descredibilidade na justiça brasileira, e em liberdade, o autuado certamente encontrará os mesmos estímulos para voltar a delinquir, ante a perspectiva de lucro fácil e a sensação de impunidade, em detrimento de muitas pessoas e destruição de famílias, em razão dos problemas trazidos pelo viciado
.

Nota-se, portanto, que
a liberdade do indiciado é um risco à ordem pública
, uma vez que lhe foi imputado o cometimento do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, sendo de sabença geral que este delito gera transtornos em lares, fomenta outros crimes e causa sérios danos a saúde, atingindo o sistema único de saúde, elementos estes que determinam a manutenção cautelar do indiciado.

Sendo assim, demonstrada a necessidade da medida cautelar extrema, como acima exposto, fica evidente a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão,
CONVERTO a prisão em flagrante em PREVENTIVA e do custodiado, GILMAR FERREIRA DE ALMEIDA
, devidamente qualificados, e o faço com fundamento no artigo 312, 313, I, ambos do CPP”
.

(Decisão de ID 270355899 – Págs. 4-5). — Destaquei.

Ao prestar informes a esta eg. Corte de Justiça, a d. autoridade judiciária
reiterou
os fundamentos outrora lançados, destacando ainda a existência de
registros criminais desfavoráveis
a
GILMAR
, ao que se vê do ID 271199369.

Com efeito, quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à
garantia da ordem pública
, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada, exatamente como no caso dos autos (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Ao que se vê dos autos, cuida-se de paciente cujo aparente envolvimento com o comércio malsão foi levado ao conhecimento dos policiais militares em razão de
denúncia anônima
que, conquanto não o indigitasse diretamente como o responsável pelo armazenamento e pela comercialização dos entorpecentes, dava conta de que, no local,
estariam sendo mantidas porções de substâncias ilícitas
, no provável interesse de
organização criminosa
.

E, ao se dirigirem ao local, os policiais militares lograram êxito em abordar
GILMAR
e sua companheira, vindo a ser localizada, na posse do increpado,
uma porção de entorpecente
, ao que se somaram, posteriormente ao ingresso em sua residência,
outras seis porções
, além de
um tablete cortado ao meio
, os quais apresentaram
resultado positivo para
maconha
, com peso total de
313,09 g
(trezentos e treze gramas e nove centigramas).

Não bastasse, tais porções estavam acompanhadas de
apetrechos relacionados à narcotraficância
, como
02 (duas) balanças de precisão (uma delas com resíduos de maconha), 01 (uma) tesoura, 01 (uma) faca com resquícios da droga, a quantia de R$ 1.322,00 (um mil, trezentos e vinte e dois reais) em espécie, 01 (um) saco plástico contendo embalagens vazias com resquícios da substância ilícita, bem como 02 (dois) rolos de plástico filme e 04 (quatro) sacos contendo mais embalagens tipo
ziplock
.

Não ignoro, ademais, que, conquanto o paciente tenha
negado
categoricamente seu envolvimento com o crime
sub judice
perante a d. autoridade policial; os policiais militares que atuaram na ocorrência relataram que, informalmente,
GILMAR lhes admitiu a prática do delito
e ainda relatou que havia guardado dentro da geladeira um saco plástico contendo 10 (dez) tabletes de maconha, tendo o suspeito
Estevam
retirado parte do material ilícito naquela tarde; e declarando, por fim, que cada porção de 10 g (dez gramas) de maconha era comercializada pelo valor de R$ 60,00 (sessenta reais).

Nessa linha, sabe-se que os Tribunais Superiores não divergem acerca da imprescindibilidade da prisão preventiva em hipóteses correlatas às dos autos, já tendo o c. Superior Tribunal de Justiça pacificado seu entendimento de que “
são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
” (AgRg no HC n. 725.170/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022).

Adicionalmente, observo que
GILMAR
já respondeu ao Termo Circunstanciado de Ocorrência n. 0002302-13.2019.8.11.0112, voltado à apuração da conduta descrita no
art. 28 da Lei n. 11.343/06
, oportunidade em que sua punibilidade ressaiu
extinta
pela prescrição; tendo sido posteriormente, não obstante,
preso em flagrante delito
nos autos d
o APFD n. 0004882-21.2020.8.11.0002,
pela suposta prática do crime de
tráfico de drogas
, na mesma região dos fatos
sub judice
, com apreensão, em sua residência, de porções de entorpecentes e apetrechos relacionados ao comércio malsão, tudo
de maneira correlata ao descrito nos vertentes autos
.

É certo, nesse ponto, que se deve observar que, nos autos da Ação Penal n. 0005474-65.2020.8.11.0002, instaurada para apuração do ocorrido, o paciente ressaiu
absolvido
, por meio de sentença proferida oralmente em audiência instrutória, cuja mídia deixou, todavia, de ser carreada aos referidos autos.

Não obstante, registro que, nos autos do PEP n. 0008515-85.2018.8.11.0042, movido em desfavor do paciente, se vê a existência de uma
condenação criminal transitada em julgado
à conta da prática do crime tipificado pelo
art. 14 da Lei n. 10.826/03
; o qual, conquanto tenha sido
extinto pela prescrição da pretensão punitiva estatal
em
17/05/2023
, ainda tem o condão de produzir os
efeitos secundários da condenação
, tais como o registro de antecedentes desfavoráveis, como ocorre
in casu
.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a prefacial do
writ
, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
GILMAR FERREIRA DE ALMEIDA
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025